Tribunal: TRF3
Processo: 5003754-10.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
118/236)

5003754-10.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Inicialmente, cabe destacar que são inaplicáveis as disposições do Código Tributário Nacional nas hipóteses de execução de débito concernente ao FGTS, conforme entendimento cristalizado na Súmula 353/STJ, verbis: "As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS." Não obstante, verifica-se que o referido entendimento não afasta a possibilidade de redirecionamento da execução, desde que haja prova de ato cometido com excesso de poderes, contrário à lei ou ao contrato social da empresa, nos termos do disposto no artigo 10 do Decreto no 3.708/19 e no artigo 158 da Lei no 6.404/78.

II. No caso concreto, a exequente alega a formação de grupo econômico com a ocorrência de confusão patrimonial. Tal alegação, contudo, veio desacompanhada de qualquer documento comprobatório do quadro societário das empresas apontadas, bem como do compartilhamento de infraestrutura, de recursos e de mão-de-obra, tornando inviável o provimento do pleito do agravante.

III. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003754-10.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ROSANE APARECIDA NASCIMENTO VIEIRA - SP234497

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003754-10.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ROSANE APARECIDA NASCIMENTO VIEIRA - SP234497

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inclusão de Plansaúde e Bom Samaritano Serviços Médicos, Hospitalares e Administrativos na Área de Saúde Ltda., bem como dos sócios Sidney Storch Dutra e Zildomar Deucher no polo passivo da execução fiscal.

A parte agravante alega, em síntese, a existência de grupo econômico de fato das pessoas jurídicas apontadas e a empresa executada, com a ocorrência de confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003754-10.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ROSANE APARECIDA NASCIMENTO VIEIRA - SP234497

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, cabe destacar que são inaplicáveis as disposições do Código Tributário Nacional nas hipóteses de execução de débito concernente ao FGTS, conforme entendimento cristalizado na Súmula 353/STJ, verbis:

"As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS."

Não obstante, verifica-se que o referido entendimento não afasta a possibilidade de redirecionamento da execução, desde que haja prova de ato cometido com excesso de poderes, contrário à lei ou ao contrato social da empresa, nos termos do disposto no artigo 10 do Decreto no 3.708/19 e no artigo 158 da Lei no 6.404/78:

“Art. 10. Os sócios gerentes ou que derem o nome a firma não respondem pessoalmente pelas obrigações contrahidas em nome da sociedade, mas respondem para com esta e para com terceiros solidaria e illimitadamente pelo excesso de mandato e pelos actos praticados com violação do contracto ou da lei.”

“Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder:

I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;

II - com violação da lei ou do estatuto.”

Neste sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO. FGTS. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE PROVA DE QUE OS SÓCIOS-GERENTES TENHAM COMETIDO ATO COM EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO À LEI OU AO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE PROVA INDICIÁRIA. JUÍZO DE FATO, EXARADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, QUE NÃO MAIS PODE SER OBJETO DE REEXAME, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Nos termos da jurisprudência, "a Primeira Secção do STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.371.128/RS (Rel. Ministro Mauro Campbell, DJe 17/09/2014 - submetido ao rito do art. 543-C do CPC), sedimentou-se o entendimento no sentido de que, 'em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente'" (STJ, AgRg no REsp 1.506.652/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2015). II. Sem embargo, "descabe redirecionar-se a execução quando não houve comprovação de que o sócio-gerente agiu com excesso de mandato ou infringência à lei, ao contrato social ou ao estatuto, sendo certo que a ausência de recolhimento do fgts não é suficiente para caracterizar infração à lei.' (AgRg no REsp 1369152/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 30/09/2014)" (STJ, AgRg no AREsp 568.973/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/11/2014). III. Caso em que se pretende o redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios, pelo mero inadimplemento da obrigação de recolher as contribuições para o fgts . IV. Agravo Regimental improvido."

(AgRg no AREsp 701.678/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 20/08/2015)

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1371128/RS. HIPÓTESE DOS AUTOS DE MERO INADIMPLEMENTO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inaplicabilidade das disposições do CTN, quanto à cobrança do FGTS (Súmula 353/STJ), não afasta a possibilidade de redirecionamento do feito executivo de dívida não tributária contra o sócio gerente, porquanto previsto tal procedimento no âmbito não tributário pelo art. 10 do Decreto n. 3.078/19 e pelo art. 158 da Lei n. 6.404/78 - LSA (REsp 1371128/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10.9.2014, DJe 17.9.2014 - submetido ao rito dos recursos repetitivos). 2. Todavia, deve-se observar o entedimento pacífico do STJ no sentido de que, em tese, permite-se o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente, cujo nome consta do título, desde que ele tenha agido com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto, contrato social, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento da obrigação tributária (art. 135 do CTN). 3. Caso em que o Tribunal de origem firmou-se na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal diante do simples inadimplemento das parcelas referentes ao FGTS, portanto, contrário ao entendimento dessa Corte. Agravo regimental improvido."

(AgRg no REsp 1455645/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

No caso concreto, a exequente alega a formação de grupo econômico com a ocorrência de confusão patrimonial.

Tal alegação, contudo, veio desacompanhada de qualquer documento comprobatório do quadro societário das empresas apontadas, bem como do compartilhamento de infraestrutura, de recursos e de mão-de-obra, tornando inviável o provimento do pleito do agravante.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Inicialmente, cabe destacar que são inaplicáveis as disposições do Código Tributário Nacional nas hipóteses de execução de débito concernente ao FGTS, conforme entendimento cristalizado na Súmula 353/STJ, verbis: "As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS." Não obstante, verifica-se que o referido entendimento não afasta a possibilidade de redirecionamento da execução, desde que haja prova de ato cometido com excesso de poderes, contrário à lei ou ao contrato social da empresa, nos termos do disposto no artigo 10 do Decreto no 3.708/19 e no artigo 158 da Lei no 6.404/78.

II. No caso concreto, a exequente alega a formação de grupo econômico com a ocorrência de confusão patrimonial. Tal alegação, contudo, veio desacompanhada de qualquer documento comprobatório do quadro societário das empresas apontadas, bem como do compartilhamento de infraestrutura, de recursos e de mão-de-obra, tornando inviável o provimento do pleito do agravante.

III. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.